Tribunal: TJMT
Processo: 1031740-23.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031740-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), IGOR BARBOSA FARIA - CPF: 017.109.501-45 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA LELIS FARIA - CPF: 012.489.836-02 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), LOURENTINO LUCAS EVANGELISTA - CPF: 424.429.071-00 (APELADO), SUELY LUCAS DA COSTA - CPF: 396.322.371-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação de execução de título extrajudicial. prescrição intercorrente. citação não efetivada. diligência da parte exequente. morosidade judicial. incidência da súmula 106 do stj. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por hospital contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2. A sentença considerou que, decorrido o prazo quinquenal, não houve citação válida nem demonstração de diligência eficaz da exequente.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação dos devedores, e se a demora no impulso processual pode ser atribuída à parte exequente ou à morosidade da máquina judiciária.

iii. razões de decidir

4. A ação foi ajuizada dentro do prazo legal, e a parte exequente adotou medidas concretas e sucessivas para viabilizar a citação, como a indicação de múltiplos endereços e a realização de pesquisas eletrônicas (Sisbajud, Renajud e Infojud), com recolhimento das respectivas custas.

5. A análise dos autos evidencia que a paralisação do feito decorreu de delongas imputáveis ao serviço judiciário, não se podendo atribuir à exequente a responsabilidade pela ausência de citação válida no prazo prescricional.

6. Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

7. O reconhecimento da prescrição intercorrente, nessas condições, revela-se indevido, impondo-se a reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. A demonstração de diligência da parte exequente para localizar o devedor afasta a prescrição intercorrente, quando a ausência de citação válida decorrer de morosidade do Poder Judiciário. 2. Aplica-se a Súmula 106 do STJ para afastar o reconhecimento da prescrição em hipóteses de demora imputável ao aparelho judiciário.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“Ação de Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. nº 1031740-23.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante em face de LOURENTINO LUCAS EVANGELISTA e SUELY LUCAS DA COSTA, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão executiva (cf. Id. nº 321979414).

A apelante sustenta que não houve prescrição da pretensão executiva, uma vez que a demanda foi proposta dentro do prazo legal e, desde então, adotou todas as medidas cabíveis para viabilizar a citação dos executados.

Argumenta que a demora no andamento processual não pode ser imputada à parte exequente, mas sim à morosidade do próprio juízo.

Aponta, como exemplo, que o aviso de recebimento do mandado de citação foi juntado em 10/12/2020, mas apenas certificado e despachado em 16/07/2021.

Relata, ainda, que o pedido de pesquisas eletrônicas foi formulado em 21/10/2021, com recolhimento das custas, e somente analisado em 28/07/2022, sendo os resultados disponibilizados apenas em 22/05/2024.

Informa que, ao longo do processo, indicou três endereços distintos para tentativa de citação dos executados (cf. ID 183943598), demonstrando sua efetiva diligência e o inequívoco interesse no prosseguimento do feito (cf. Id. nº 321979416).

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de prévia intimação dos executados.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva, diante da alegada ausência de citação válida dos devedores no curso da ação de execução de título extrajudicial.

No caso em análise, a sentença recorrida julgou extinto o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente, ao fundamento de que, mesmo após o decurso do quinquênio legal, não houve a efetivação da citação dos executados, nem demonstração de diligências eficazes aptas a justificar a suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Entretanto, à luz do acervo documental carreado aos autos, constata-se que a exequente adotou providências concretas e contínuas voltadas à localização dos devedores, revelando postura diligente e proativa quanto ao regular andamento processual.

A execução foi proposta em setembro de 2018, dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Desde então, a exequente promoveu diversas medidas com o objetivo de viabilizar a citação dos executados, tendo indicado três endereços distintos, formulado requerimentos de pesquisa por meios eletrônicos (Sisbajud, Renajud e Infojud), recolhido as custas necessárias e reiterado pedidos de impulsionamento do feito.

Ficou demonstrado que a morosidade no andamento processual decorreu de delongas atribuíveis ao próprio serviço judiciário.

A título ilustrativo, observa-se que o aviso de recebimento do mandado de citação, juntado aos autos em 10/12/2020, somente foi certificado e despachado pelo juízo em 16/07/2021, mais de sete meses depois.

Situação análoga se verifica com relação ao pedido de pesquisa de endereços formulado em 21/10/2021, que somente foi analisado em 28/07/2022, sendo seus resultados efetivamente disponibilizados em 22/05/2024, ou seja, transcorreram mais de dois anos e sete meses desde a solicitação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a demora na citação que decorre de morosidade da máquina judiciária não pode ser imputada à parte exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ, que dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.

Por conseguinte, é incorreto atribuir à exequente a responsabilidade pela ausência de citação válida no prazo legal, quando o que se verifica, na realidade, é o seu empenho contínuo e documentado em promover o regular andamento do processo.

O reconhecimento da prescrição intercorrente, nessas circunstâncias, não encontra respaldo nem na legislação de regência nem na jurisprudência dominante.

Em situação análoga, já tive oportunidade de relatar caso semelhante, no qual também se discutia a ocorrência de prescrição diante da ausência de citação em prazo razoável, tendo a decisão sido firmada nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, declarou a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, diante da ausência de citação válida em prazo quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se houve prescrição da pretensão executiva em razão da demora na citação da parte devedora, com análise da eventual aplicação da Súmula 106 do STJ e da existência ou não de desídia do exequente na condução do feito.

III. Razões de decidir

3. A citação válida é condição indispensável para a constituição regular do processo executivo, e a sua ausência, quando atribuível ao exequente, inviabiliza a interrupção da prescrição.

4. No caso concreto, demonstrou-se que a cooperativa diligenciou reiteradamente na tentativa de localizar a devedora, com pedidos de pesquisa de endereço e requerimentos sucessivos, inclusive após conversão dos autos em meio eletrônico, não havendo inércia injustificada.

5. A demora na realização da citação decorreu de fatores alheios à vontade da parte credora, relacionados à morosidade da tramitação judicial, impondo-se a incidência da Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição reconhecida na origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. A demora na citação por razões atribuíveis ao funcionamento do Poder Judiciário não caracteriza desídia da parte autora e, nos termos da Súmula 106 do STJ, não justifica o reconhecimento da prescrição. 2. Demonstrada a diligência do exequente na tentativa de localização da parte devedora, deve ser afastada a extinção do feito por prescrição.”

Dispositivos relevantes: CC/2002, art. 202, I; CPC/1973, art. 219, §§1º e 2º; CPC, art. 487, II.

(TJMT – N.U 0009320-83.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

O precedente reforça a tese de que a parte exequente, ao adotar todas as providências disponíveis para viabilizar a citação, não pode ser penalizada por atrasos oriundos do funcionamento da estrutura judiciária, devendo ser afastada, em tais hipóteses, a extinção prematura da ação executiva pela via da prescrição intercorrente.

Logo, verifica-se que a sentença impugnada não observou os elementos fáticos e jurídicos que afastam, com segurança, a hipótese de desídia da exequente.

A reforma da decisão é medida que se impõe, a fim de restabelecer a regular tramitação da execução, sob pena de se admitir um formalismo excessivo e punitivo em desfavor da parte que efetivamente buscou o andamento do processo com os meios disponíveis.

Dessa forma, impõe-se a rejeição da tese prescricional e o consequente prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, determinando o regular prosseguimento da execução no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025